Tribunal: TJES
Processo: 5004454-62.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004454-62.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO PAULO RADINZ

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR O DEFEITO OU IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1-

Caso em que a petição inicial foi indeferida no Juízo
a quo
, ante o reconhecimento de ser inepta –
incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão contida nos pedidos
–, sem que o Autor fosse intimado a se manifestar.

2- O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, conforme estabelece o art. 321 do CPC.

3-
A inobservância do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial, sanando o vício apontado, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e, por conseguinte, impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão,
ainda que, após a manifestação do Autor/Apelante, o MM. Juiz mantenha o posicionamento acerca da
incompatibilidade lógica entre fatos e pedidos
.

4
-
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Rogério Paulo Radinz em razão da Sentença de ID 5660308, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, em “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” ajuizada em face de Fundação Renova e Samarco Mineração S/A,
indeferiu a petição inicial
, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto constatada a inépcia da inicial.

O Apelante sustenta a nulidade da Sentença, tendo em vista que
“o juízo a quo declarou a inépcia sem que pudesse ofertar a parte para realizar a emenda, conforme garantido o artigo 321 do CPC”.

No caso em testilha, o Autor, ora Apelante, propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a qual resultou no indeferimento da petição inicial ante o reconhecimento de ser inepta – incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão contida nos pedidos –, sem que o Autor fosse intimado a se manifestar.

Em atenção à concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Neste cenário, haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "
sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício
" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

Ademais, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que:

Art. 321.
O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A inobservância do disposto no art. 321 do CPC, ou seja, a falta de intimação do Autor para se manifestar sobre o descumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do referido Código Processual ou que apresente defeitos e irregularidades, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e, por conseguinte, impõe a anulação da Sentença para que o Juízo
a quo
possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão, ainda que, após a manifestação do Autor/Apelante, o MM. Juiz mantenha o posicionamento acerca da incompatibilidade lógica entre fatos e pedidos.

Nessa toada os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I- Os fundamentos de fato e de direito utilizados pela julgadora a quo para reconhecer a inépcia (iliquidez e inexigibilidade do título) não foram previamente discutidos, não tendo lhe sido oportunizado a parte provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, os princípios da não surpresa e do contraditório estampados no art. 10 do CPC, bem como, em última análise, o art. 321 do CPC, que admite a emenda da petição inicial. II - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180303568, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM . CONDIÇÃO DA AÇÃO PREENCHIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a prematura extinção do processo ante o fundamento de inépcia da inicial, todavia, tal consequência não é automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC-2015, deveria determinar sua emenda no prazo legal, a fim de que os Requerentes trouxessem os documentos que considerava indispensáveis. Precedente do STJ. 2. À luz da Teoria da Asserção, cabia ao magistrado, a priori, certificar-se da mera existência de alegação quanto a sua condição de pescadores, para só então, a posteriori, quando do efetivo julgamento do mérito da demanda, perquirir acerca da efetiva comprovação pelos Autores quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inclusive, a alegação inicial de que se tratavam de pescadores afetados pela tragédia ambiental, o que pressupõe, óbvio, que lhes tenha sido assegurada a ampla dilação probatória, sob pena de cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes do STJ. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180015156, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA RECONHECENDO A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CORRIGIR O DEFEITO E/OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. - O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado Art. 321/CPC. 2. - A inobservância do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do autor para se manifestar sobre o descumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e irregularidades, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão. 3. - Acolher a preliminar de nulidade da Sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150073100, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Apelante possa ser previamente intimado a se manifestar e tenha a oportunidade de emendar a petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.